Tribunal: TJBA
Processo: 8000150-08.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000150-08.2022.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GENIVALDO BARBOSA DA SILVA e outros Advogado(s): SAMILLA DUARTE DE SENA APELADO: AFONSO AMORA MENEZES e outros Advogado(s):BIANCA SORAIA MARTINS MORAES COUTINHO ACORDÃO APELAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DIRETA PARA TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO CONTRATUAL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA TRANSFERÊNCIA IMOBILIÁRIA. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL QUE NÃO AUTORIZA TRANSFERÊNCIA DIRETA SEM ANUÊNCIA FORMAL DO VENDEDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000150-08.2022.8.05.0146, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas.